Tribunal: TJDFT
Processo: 0030129-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Vistos, etc. Em petição de ID 19604607, o interessado MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, perito judicial atuante na causa, requer a liberação do valor restante da verba honorária oriunda da realização do laudo pericial formulado. DECIDO. As atribuições periciais referidas foram devidamente concluídas, após prestados todos os esclarecimentos e sem objeção das partes, pelo que se impõe a liberação da segunda metade da verba honorária pericial devida ao perito atuante na causa (ID 7886800 e ID 7886803), nos termos artigo 465, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 19604607 para seja expedido o alvará judicial para o levantamento dos valores correspondentes à verba honorária pericial (ID 7886800 e ID 7886803). Oficie-se o juízo originário da 4a Vara Cível de Brasília para que expeça o alvará correspondente (artigo 87, inciso VI, do RITJDFT), observada as informações bancárias sinalizadas na petição de ID 19604607. Após, aguarde-se e certifique-se o trânsito em julgado, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora